Tribunal: TJES
Processo: 5001077-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001077-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO NO RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PENAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Foi verificado que a d. Defesa não apresentou Agravo em Execução à referida decisão, a qual alterou a data-base para fins de progressão de regime, de modo que a decisão proferida nos autos da execução fez coisa julgada, determinando assim um novo marco interruptivo.

2.
Não há que se falar em modificação da decisão agravada, uma vez que os questionamentos suscitados pela Defesa em Agravo de Execução visa a alteração da data-base modificada em decisão anterior, a qual não deve ser objeto de questionamento em razão da preclusão da matéria.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5001077-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ALEXANDRE SANTOS SILVA
em face da r. decisão proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado - SEEU, que indeferiu o pedido de progressão de regime, uma vez que o Agravante ainda não havia preenchido o requisito objetivo.

Nas razões recursais (ID nº 7182152), o Agravante, requer em síntese:
(i)
que seja determinada a progressão do regime fechado para o regime semiaberto, com a absolvição do reeducando da falta grave;
(ii)
a alteração no relatório da execução penal, retornando as datas anteriores antes da homologação da falta grave.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 7182152 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7341192).

Pois bem.

Em Manifestação Ministerial juntada ao seq. 173 o Parquet pugnou pelo acolhimento das justificativas do apenado referente a falta grave objeto do PAD nº 034/2022, considerando a falta de evidências de coautoria, além de considerar que a jurisprudência proíbe atribuir uma falta grave em razão de ato de terceiro.

No seq. 179 o Juízo homologou a falta grave e determinou novo marco interruptivo qual seja 17/07/2022, de modo que o apenado apenas preencherá o requisito objetivo para progredir regime na data de 04/10/2024.

Portanto, foi verificado que a d. Defesa não apresentou Agravo em Execução à referida decisão, a qual alterou a data-base para fins de progressão de regime, de modo que a decisão proferida nos autos da execução fez coisa julgada, determinando assim um novo marco interruptivo.

Por isso, não há que se falar em modificação da decisão agravada, uma vez que os questionamentos suscitados pela Defesa em Agravo de Execução visa a alteração da data-base modificada em decisão anterior, a qual não deve ser objeto de questionamento em razão da preclusão da matéria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________